Tribunal: TJES
Processo: 5011485-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011485-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE DAS GRACAS CARDOSO DE SA
APELADO: SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA SECRETARIA DE FAZENDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – MANTUTENÇÃO – NÃO REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS NO PRAZO ESTIPULADO PELO ART. 31, § 2º, DA LC 123/06 –

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1-

A recorrente foi devidamente notificada da
exclusão do regime do simples nacional
na data de 04/10/2021,
por estar
em débito com a Fazenda Estadual,
sendo o respectivo termo acessado no mesmo dia.

2 –

O art. 31, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é expresso ao fixar o prazo de
até 30 dias
para a regularização de débitos ensejadores de futura exclusão do simples nacional, o qual começa a fluir a partir da ciência da notificação de exclusão.

3 -
Considerando que a recorrente somente buscou sanar seu débito na data de 06/12/2021, quando firmou termo de acordo de parcelamento dos débitos, conclui-se que já se encontrava extrapolado o prazo para regularização da dívida, circunstância que enseja a manutenção da sentença vergastada.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011485-36.2022.8.08.0035

APTE(S):

ELIANE DAS GRACAS CARDOSO DE SA

APDO(S):

SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ELIANE DAS GRACAS CARDOSO DE SA
em face da sentença denegatória da segurança(id. 5602918) proferida nos autos do
mandamus
impetrado contra ato do
SUBGERENTE FISCAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta (id. 5602923), em síntese, que houve
“desproporcionalidade entre a falta do contribuinte e a consequência daí decorrente (exclusão do Simples Nacional) na medida em que a Recorrente promoveu a respectiva regularização mediante posterior parcelamento dos seus débitos”
.

Informa que
“considerando que o SIMPLES se constitui em benefício destinado a pequenas empresas, de menor capacidade financeira e contributiva, exigir que a Recorrente a exclusão da empresa supracitada do regime do Simples Nacional, com data de efeito a partir de 01/01/2022, exigindo os procedimentos relativos ao regime ordinário de apuração e recolhimento do imposto, é medida administrativa irrazoável e desproporcional”
.

Aduz, ainda, que
“embora as normas sejam imperativas para o Administrador, podem ser flexibilizadas pelo Poder Judiciário em casos excepcionais, especialmente quando verificada a boa-fé do contribuinte e o seu interesse em na quitação regular do débito”
.

Ao final, destaca que
“todas as certidões negativas, incluindo a da SEFAZ/ES a fim de que fique comprovado que não há quaisquer débitos que justifiquem a exclusão retroativa a 01/01/2022”
.

Assim, postula a
“reforma da sentença, com o intuito declarar o direito da impetrante a opção pelo regime tributário do Simples Nacional, por preencher todos requisitos autorizativos da Lei Complementar nº 123/2006, com efeito retroativo a 01/01/2022, tornando sem efeito quaisquer atos decorrentes do desenquadramento”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Na hipótese em apreço, verifico que a recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional por estar
em débito com a Fazenda Estadual, em razão do disposto no art. 29, §5º c/c art. 33 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no art. 83, II da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018; no inciso II do caput e § 2º do art. 30 c/c art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, e, ainda, art. 81, II, alínea “d” c/c art. 84, VI, da Resolução CGSN 140/2018.

Conforme é possível observar no id. 5602887 – pg. 02, a apelante foi devidamente notificada da sobredita exclusão na data de
04/10/2021
, sendo o respectivo termo acessado no mesmo dia.

Ocorre que, o art. 31, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é expresso ao fixar o prazo de
até 30 dias
para a regularização de débitos ensejadores de futura exclusão do simples nacional, o qual começa a fluir a partir da ciência da notificação de exclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS NO PRAZO ESTIPULADO PELO ART. 31, § 2º, DA LC 123/06. LEGALIDADE DO ATO FAZENDÁRIO. ART. 111 DO CTN. RECURSO E REEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1. Sob o princípio da estrita legalidade, não cabe ao Judiciário suprimir as condições impostas pelo legislador e pelo administrador público, na medida da Lei de Regência. A previsão constitucional de um regime especial de tributação, como o SIMPLES NACIONAL, não permite ao julgador se inserir na competência de outro Poder e delimitar os termos de determinado benefício fiscal para os optantes por aquele regime, ignorando a política orçamentária e fiscal que ensejou aquele benefício ou sua alteração. 2.
Os termos do art. 31, § 2º, da LC 123/06 são claros, estipulando o prazo de até 30 dias para a regularização de débitos ensejadores de futura exclusão do SIMPLES NACIONAL, prazo esse, inexistente previsão legal em contrário, peremptório e que não se suspende com eventual impugnação. A mesma clareza se destaca no termo de exclusão do qual a impetrante tomou ciência. Somente requerendo o parcelamento do débito após já exaurido o período de 30 dias, no ano de 2018, adotou a impetrante comportamento que não se coaduna com as condições legais impostas, condições essas que não permitem elasticidade à luz do art. 111 do CTN.
(TRF 3ª R.; ApelRemNec 5021097-81.2020.4.03.6100; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Antonio Johonsom di Salvo; Julg. 09/02/2023; DEJF 14/02/2023)

Nesta toada, considerando que a recorrente somente buscou regularizar seu débito na data de 06/12/2021, quando firmou termo de acordo de parcelamento dos débitos (id. 5601971), conclui-se que já se encontrava extrapolado o prazo para regularização da dívida, circunstância que enseja a manutenção da sentença vergastada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação na origem. (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.